Tribunal: STF
Processo: RE 1380631
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  AFETAÇÃO DA MATÉRIA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.244. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Reconsidero a decisão monocrática exarada (e-doc. 107), em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 108).  



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do recurso extraordinário, o que passo a fazer, a seguir.  



    3. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO E REGISTRADO EM TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SALÁRIO MÍNIMO COMO VALOR DE REFERÊNCIA. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO NA SEDE DO CRF. 



    1. Autuada em razão da ausência de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, a apelante deixou de apresentar defesa e também não comprovou haver responsável técnico aos domingos e nos demais dias da semana, entre 15h20 e 23h. Logo, caracterizada a infração ao disposto no art. art. 24 da Lei nº 3.820/60 e art. 15, § 1º da Lei nº 5.991/73, bem como o art. 5º da Lei nº 13.021/14. 



    2. A despeito da evolução tecnológica e da disponibilidade de farmacêutico de forma remota, tal fato não exime a obrigatoriedade de o referido profissional estar fisicamente presente, durante todo o horário de funcionamento, nos termos do art. 24 da Lei nº 3.820/60, c/c o art. 15, §1º, da Lei nº 5.991/73.



     3. O art. 1º da Lei nº 5.724/1971 menciona o salário mínimo como referência para a aplicação da sanção e não para indexação com a finalidade de atualização do valor. Portanto, não há conflito com a orientação da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 



    4. Na hipótese, o auto de infração foi lavrado na sede do CRF-RJ por Farmacêutico Fiscal, tendo em vista prévia inspeção presencial realizada e indicação de não regularização no prazo de 30 dias, bem como posterior deliberação pela Diretoria do CRF-RJ, não havendo falar em descumprimento da Resolução CFF nº 566/2012. 



    5. Por fim, não resta demonstrado desproporcionalidade, tampouco, ausência de motivação no que concerne ao valor da multa aplicada, dado que estipulada dentro dos limites legais em observância ao salário mínimo regional para o Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 1º da Lei nº 5.724/1971. 



    6. Apelação desprovida.” (e-doc. 94; grifos acrescidos).



    4. No recurso extraordinário, a recorrente afirma violado o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República (CRFB). Alega que o art. 24 da Lei federal nº 3.820, de 1960, na redação conferida pelo art. 1º da Lei federal nº 5.724, de 1971, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, porquanto incompatível com o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB. Sustenta que o referido dispositivo veda a vinculação de valores ao salário mínimo para qualquer finalidade, havendo, inclusive, precedentes do Supremo Tribunal Federal impedindo o seu uso para gradação de multa administrativa (e-doc. 96).



    5. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, nas contrarrazões, aponta o acerto do acórdão recorrido. Aduz ser constitucional a fixação de multa administrativa em salário mínimo, uma vez que não há a utilização como indexador de base de cálculo para correção monetária (e-doc. 99).



    6. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.409.059-RG/SP, em julgamento virtual finalizado em 02/02/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, “a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB”.  



    7. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator